Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS COMETIDOS NO CONTEXTO FAMILIAR. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. NÃO INTERFERÊNCIA DA VÍTIMA NA PRÁTICA DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
2. A absolvição mostra-se inviável quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pela prova testemunhal, demonstrando, de forma inequívoca, a prática do crime de lesão corporal e de perturbação da tranquilidade.
3. In casu, não há como ser reconhecida a circunstância advinda do comportamento da ofendida, uma vez que o comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do crime, o que nitidamente não é a hipótese dos autos, não sendo possível, portanto, considerá-la negativamente na dosimetria.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.